Tribunal: TJDFT
Processo: 0723316-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723316-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: LUCAS NAVES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIS HENRIQUE DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por LUCAS NAVES DIAS, assentou que os documentos acostados aos autos são suficientes para a apreciação da demanda. Em suas razões recursais (ID 600009498), o réu agravante argumenta, em síntese, que “a produção da prova requerida, qual seja a juntada dos extratos bancários de conta corrente mantida pela empresa ORION CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA., CNPJ: 17.447.161/0001-20, junto ao Banco de Brasília-BRB, agência: 0164 (Venâncio 2000) conta corrente: 164005039-3, controlada pelo agravante entre os anos de 2014 e 2017, mostra-se fundamental para comprovação da tese de defesa sustentada pelo recorrente na ação principal”. Defendendo a presença dos requisitos legais, requer: “a) O deferimento da antecipação da tutela recursal, SEM OUVIR A OUTRA PARTE, a fim de, suspender a tramitação do processo no 0724126- 41.2023.8.07.0020, em curso perante a 2a Vara Cível de Águas Claras, até o julgamento de mérito do recurso; b) Intimação da Agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal; c) E, no mérito, que o presente Agravo de Instrumento seja CONHECIDO e PROVIDO, CONFIRMANDO-SE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, REFORMANDO INTEGRALMENTE a decisão recorrida”. Preparo regular (IDs 60009498 e 60009499). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Quanto ao requerimento de produção de prova formulado pelo réu agravante, consignou o Juízo “a quo”, na r. decisão agravada, que: “Conforme determinado em decisão de saneamento, os documentos já acostados aos autos são suficientes para a apreciação da demanda. Diante desse cenário, nada a prover quanto à petição de ID 194554451. Retornem os autos para julgamento”. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que não há conteúdo decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas declara nada a prover sobre questões preclusas. A propósito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. DESPACHO. NADA A PROVER. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. O ato judicial que declara nada a prover carece de conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Trata-se de despacho de mero expediente. 2. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1771750, 07169151420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas nada provê acerca de questões preclusas, inadequadamente reiteradas pelo executado, e impulsiona o feito para realização de cálculos pela contadoria judicial, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. Questão que não foi objeto de pronunciamento na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Está preclusa a matéria que já foi devidamente apreciada na sentença na fase de conhecimento, não cabendo rediscussão na fase de cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento não conhecido.” (Acórdão 1436291, 07144766420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NOS AUTOS. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ QUE DECLARA QUE NADA HÁ A PROVER. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1413456, 07291412220218070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 31.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Evidente, por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento interposto contra ato judicial desprovido de conteúdo decisório. Ressalta-se, ainda, que o indeferimento de produção de provas não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Em que pese a tese jurídica firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem de tal medida para a garantia de sua eficácia. Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Não há falar em urgência na produção de provas, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu pela sua prescindibilidade. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. (...) 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. URGÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não cabe agravo de instrumento de decisão que indefere pedido de nova perícia. Inexistência de urgência que poderia ensejar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.189/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.) Se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser suscitada ao fim do processo, seja em preliminar de eventual apelação, seja em contrarrazões. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 07 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator